Tribunal: STF
Processo: ARE 1596241
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
Na minuta, a parte embargante sustenta que a decisão monocrática deixou de enfrentar a demonstração de repercussão geral apresentada nas razões do agravo, bem como não analisou a impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem, aplicando de forma genérica a Súmula 287/STF. Aponta, ainda, contradição ao reconhecer a existência de múltiplos óbices sem examinar se foram efetivamente impugnados. Requer, por fim, o acolhimento dos embargos.
É o relatório. 
Decido. 
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”. 
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios. 
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
Quanto à alegada omissão, não assiste razão à parte embargante. A decisão embargada foi expressa ao consignar a ausência de demonstração da repercussão geral, requisito indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário. Não há falar em omissão quando a matéria sequer foi devidamente suscitada pela parte recorrente, revelando-se incabível a pretensão de rediscutir o acerto da conclusão adotada por meio de embargos de declaração.
No que se refere à aplicação da Súmula 287/STF, igualmente não se verifica omissão. A decisão foi clara ao afirmar que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da inadmissibilidade do recurso extraordinário, limitando-se a reiterar razões de mérito. 
Também não procede a alegação de contradição no julgado, uma vez que ão há incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e sua conclusão, mas simples discordância da parte embargante com o resultado do julgamento.
Assim, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, evidencia-se que os embargos de declaração buscam apenas a rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a estreita função integrativa desse recurso.
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente